Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710924-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA, LUIS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DECISÃO 1. O advogado do apelante pede a restituição do prazo recursal inerente à decisão de ID no 34236449, pois precisou ficar afastado das suas atividades laborais pelo período de 5 (cinco) dias, contados a partir de 3/5/2022, conforme ID no 35269440. 2. O afastamento do advogado ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Desse modo, a restituição deve se limitar ao período em que efetivamente ficou impossibilitado de trabalhar, seguindo recomendação médica. 3. Defiro a restituição de 4 (quatro) dias do prazo recursal referente à decisão de ID no 34236449, contados a partir da intimação desta decisão, nos termos do CPC, art. 1.004. 4. Como consequência, revogo a decisão de ID no 35086830, págs. 1-2, que não conheceu o recurso em razão da deserção. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO